Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719270-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENEI BARROS CORDEIRO AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDENEI BARROS CORDEIRO contra decisão proferida nos autos do processo 0763041-16.2019.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que negou reajustamento de gratificação. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Brasília, 15 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator